Tribunal: STF
Processo: Rcl 89164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Amparo/SP, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Amparo/SP (Processo 0012017-06.2024.5.15.0060), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por servidor público municipal, admitido sob o regime celetista, na qual se postula a declaração de invalidade da jornada de trabalho em regime de 12x36 horas e, por consequência, o pagamento de horas extras excedentes à 8ª diária ou 40ª semanal. 
O regime de trabalho contestado (escala 12x36 e Regime Especial de Trabalho - RET) foi instituído e é disciplinado pela Lei Municipal n.º 4.047/2019, que dispõe sobre o Plano de Carreiras da Guarda Civil de Amparo. 
[...]
Tal decisão, contudo, usurpa a competência da Justiça Comum e afronta diretamente a autoridade de precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.
[...]
A r. decisão reclamada, portanto, afronta a autoridade deste Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RERG 1.288.440 (Tema 1143).”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, CASSAR a r. sentença proferida pela Justiça do Trabalho nos autos nº 0012017-06.2024.5.15.0060 e, em consequência, declarar a sua incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual da Comarca de Amparo/SP”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.
Assiste razão à parte reclamante.
O Juízo sentenciante, pressupondo competência material da Justiça Especializada, julgou a reclamação trabalhista, nos seguintes termos do dispositivo:

“III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, decido, nos termos da fundamentação retro:
a) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante em face da reclamada nesta ação, condenando a reclamada nas obrigações de fazer e pagar conforme discriminadas na fundamentação;
b) condenar as partes ao pagamento de honorários de sucumbência;
c) determinar que a fundamentação proferida nesta sentença passe a integrar o presente dispositivo, para todos os efeitos;
d) deferir a assistência judiciária gratuita requerida pela parte reclamante.
Autorizo a dedução dos valores efetivamente pagos sob o mesmo título das verbas deferidas, desde que comprovado documentalmente nos autos o pagamento a qualquer momento, sob pena de enriquecimento sem causa.
A apuração dos créditos será por meros cálculos de liquidação.
O crédito será acrescido de juros e correção monetária.
O cálculo da contribuição previdenciária incidirá sobre as verbas salariais objeto da condenação (artigo 28 da Lei 8.212/91), cada parte responderá por sua quota-parte, o cálculo deverá ser feito mês a mês, e o valor será atualizado com base nos índices dos débitos trabalhistas, súmula 368 do TST. As contribuições previdenciárias devidas a terceiros não podem ser executadas por esta Justiça Especializada, nos termos da limitação imposta pela redação da alínea ‘a’, do inciso I, do artigo 195 da CRFB/1988 c/c a redação do inciso II do mesmo dispositivo constitucional.
Custas pela parte reclamada no importe de R$600,00, calculadas sobre o valor de R$30.000,00, que provisoriamente fixo à condenação, dispensadas na forma da lei.
Intimem-se.” (eDoc. 4)

Posteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, mantendo o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, em acórdão com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, decido conhecer do recurso de KLEBER AUGUSTO e o prover parcialmente para: 1) deferir a indenização do período ALVES CANDIDO de intervalo interjornada suprimido; 2) deferir o pagamento em dobro das horas trabalhadas no sétimo dia, sem folga compensatória dentro desses 7 dias, e reflexos em férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários, aviso prévio e depósitos de FGTS com 40% de multa; 3)fixar que a verba honorária a cargo do autor incidirá apenas sobre o valor dos pedidos julgados totalmente improcedentes, para o patrono do reclamado; e conhecer do recurso de MUNICÍPIO DE AMPARO e não o prover; e ainda, relegar à fase de execução a discussão sobre os índices de juros e de correção, tudo nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o julgado de origem.” 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista requerendo “a nulidade da jornada 12x36, com o pagamento das horas extras e intervalos interjornadas pleiteados considerando-se a jornada de 8 horas diárias, 40 semanais, divisor 200”, razão pela qual a solução a ser dada ao caso concreto perpassa, naturalmente, pela análise do Regime Especial de Trabalho - RET, constante da Lei Municipal 4.047/2019, que disciplina o Plano de emprego público, salários e carreira da Guarda Civil Municipal da administração direta do Município de Amparo/SP (eDoc. 4).
Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de haver previsão de horas extras na Constituição e na CLT, ou de a  Lei Municipal 4.047/2019 determinar a aplicação do regime celetista aos à carreira de Guarda Civil Municipal, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).
Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RCL 74.791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 08/01/2025; CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente